Tribunal: TJDFT
Processo: 0740167-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO FEITO APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Os honorários convencionais podem ser pagos diretamente ao advogado, mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que juntados aos autos o contrato respectivo antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.